Tribunal: TJSP
Processo: 1135193-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito inexigível. O réu não anexou documentos capazes de lastrear suas alegações. Pretensão indenizatória indevida. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Preexistência de anotações desabonadoras em nome do autor. Honorários advocatícios. Verba fixada no juízo de origem revela-se inadequada diante das especificidades do caso concreto. Honorários advocatícios de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Débito inexigível. O réu não anexou documentos capazes de lastrear suas alegações. Pretensão indenizatória indevida. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Preexistência de anotações desabonadoras em nome do autor. Honorários advocatícios. Verba fixada no juízo de origem revela-se inadequada diante das especificidades do caso concreto. Honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.